Tribunal: TJPA
Processo: 0014573-31.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014573-31.2019.8.14.0028

APELANTE: JEOVANI LOPES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CPB. PEDIDO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE PARA LASTREAR UMA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO POLICIAL RELEVANTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. ADOÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. PRECEDENTES SUPERIORES. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos, sobretudo a palavra da vítima, que detém especial relevo em crimes cometidos contra o patrimônio.

Ressalte-se o valor conferido aos testemunhos policiais, dotados de fé pública e em harmonia com as demais provas colhidas.

Diante de todo esse aparato probatório, reveladores da robustez acerca da materialidade e autoria delitiva, esvazia-se a alegação de não realização do reconhecimento formal do apelante.

2 – Afastou-se, também, o pedido subsidiário de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo simples em tela (art. 157, caput, do CPB),
porquanto os Tribunais Superiores adotam a teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
, que se satisfaz com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

3
– Analisada a calibragem da pena efetuada pela magistrada sentenciante, não foram verificadas quaisquer irregularidades a serem sanadas.

4
– Consoante os termos
da jurisprudência do STJ, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Precedentes.

5
– Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Jeovani Lopes de Souza
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 5522402 - Págs. 1 a 6).

Nas razões recursais (Num. 5522404 - Págs. 7 a 11 e Num. 5522405 - Págs. 1 a 8), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada e dispensa da pena de multa ou sua reforma ao mínimo legal.

As contrarrazões (Num. 5522407 - Págs. 1 a 4) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Num. 6691257 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02
– DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5522402 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07 do IPL), o qual descreve: 01 (um) canivete com cabo de madeira e 01 (um) celular Samsung J4M de cor cobre; pelo Auto de Entrega de fls. 11 do IPL; pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo Relatório da Autoridade Policial (fls. 43/45 do IPL) e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução processual, os quais foram corroborados pela confissão do acusado.

A autoria delitiva do acusado restou comprovada pelo conjunto probatório colhido na instrução processual.

A vítima JONAS LYRA OLIVEIRA declarou em juízo que foi abordada pelo acusado com o uso de um canivete e este exigiu a entrega do aparelho celular, evadindo-se logo após. Contudo, a vítima visualizou o réu ingressar em uma residência, apontando o local para os policiais militares.

As testemunhas LUCIBERG JOSÉ DE PAIVA e RODOAN BENIGNO DOS SANTOS foram uníssonos em afirmar que foram acionados sobre a ocorrência do roubo, sendo que a pessoa ofendida informou a localização do acusado, o qual foi flagrado na residência, onde também foram encontrados a arma branca utilizada no crime, bem como o aparelho celular subtraído.

Em juízo, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que praticou o crime porque esteva bêbado.

Diante do material colhido, isto é, depoimentos da vítima e das testemunhas, verifico que restou comprovada a ocorrência do crime de roubo. Isso porque mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, o acusado subtraiu pertences da vítima, qual seja, um aparelho celular da marca Samsung.

Como se vê, a palavra dos policiais militares é harmônica, cabendo registrar que ambos participaram da prisão em flagrante do acusado. Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando em conformidade com as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso do agente em prejudicar o acusado.

Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações do policial, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário.

Não há que se falar em tentativa em razão de ter o acusado permanecido pouco tempo na posse dos bens. Inobstante tenha o réu permanecido exíguo período na posse do aparelho celular, é importante frisar que houve a inversão da posse e esta foi obtida mediante o emprego de grave ameaça, sendo desnecessário que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito.

O Direito Penal Brasileiro, ao perfilhar a expressão "subtrair" adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que o delito de roubo se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sobre a posse tranqüila do agente.

Nesse sentido, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de roubo quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Também não há de se falar em aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que o delito de roubo não ofende apenas o patrimônio, mas também a integridade física da vítima, que jamais pode ser considerada como um irrelevante penal. A violência aplicada à vítima torna a conduta irremediavelmente relevante, restando afastada a alegação de atipicidade pela eventual bagatela da coisa roubada.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado nos relatos da vítima, que afirmou de forma uníssona - tanto na esfera policial (Num. 5522409 - Pág. 2) quanto em juízo (mídia na Num. 5522397) – que foi assaltado pelo ora recorrente, ratificando os termos da denúncia; corroborado pela confissão do ora recorrente, também em ambas as fases (Num. 5522409 - Págs. 6 e Num.5522397) e depoimento dos policiais militares, Sr. Luciberg de Paiva e Roadoan dos Santos, que realizaram a prisão em flagrante do réu (Nums. 5522396 e 5522395).

Em que pese não tenha havido reconhecimento formal,
verifico que o réu foi preso em situação flagrancial, logo após a subtração da
res furtiva
, sendo perseguido pela vítima e populares até adentrar à sua casa e ser preso pelos policiais militares, juntamente com arma branca e o celular roubado. Logo, não há dúvidas da autoria delitiva, confirmada, inclusive, pelo próprio réu.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. AGRAVANTE PERSEGUIDO PELOS POLICIAIS E PRESO APÓS A PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO ROUBADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Não foi apenas o reconhecimento fotográfico
que embasou a condenação do agravante, mas também a perseguição e consequente prisão do agravante, que estava na direção do veículo objeto do crime, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

3. As alegações trazidas pela defesa no presente agravo regimental dizem respeito unicamente à matéria fática, que já foi analisada e valorada pelas instâncias ordinárias.

4. Se consta expressamente do acórdão recorrido que os policiais "depararam-se com o veículo, que era ocupado por dois indivíduos, passando, então, a acompanhá-los, até a forçada parada do carro, ocasião em que os ocupantes tentaram fugir, sendo detidos". Não compete a este Tribunal interpretativo promover nenhuma incursão na matéria fática, que já está resolvida pelas instâncias ordinárias.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 814.687/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a detenção do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse cenário, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da modalidade tentada,
conforme se afere do contexto fático-probatório aposto nos autos e acima evidenciado, a conduta criminosa do apelante se enquadra perfeitamente na modalidade consumada, tendo em vista que, mesmo por um breve espaço de tempo, o recorrente deteve a posse do aparelho celular subtraído, em razão de ter empreendido fuga após o ato.

Trata-se da mais clara aplicação da teoria da
amotio
, ou
apprehensio
, na qual o STF
(HC 135.674/PE, DJe 13/10/2016) e o STJ (AgInt no REsp 1.662.616/MG, DJe 25/09/2017) entendem que, para a consumação do delito de roubo, não há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, ou que o agente detenha prolongada posse mansa e pacífica, sendo o bastante a mera inversão da posse do objeto fruto do crime e prescindível o monitoramento da ação policial.

Noutros termos, ainda que o agente venha a ser detido tão logo subtraia a vítima e o objeto seja recuperado, isto não tem o condão de afastar a efetiva consumação do delito.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601323 SP 2020/0189101-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

Assim, não há como se acolher o pleito defensivo, visto que a consumação do crime de roubo majorado restou cabalmente comprovada nos autos, não havendo que se falar em reconhecimento do crime na modalidade tentada, eis que afastada a posse da
res furtiva
(aparelho celular) da vítima pelo recorrente, ainda que por um breve espaço de tempo, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Portanto, deve ser mantido condenado o apelante Jeovani Lopes de Souza nos termos do art. 157,
caput
, do CPB.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

As demais alegações do apelo incidem no cálculo da calibragem de pena, no sentido de que seja reduzida proporcionalmente a pena-base do recorrente, bem como seja este isento da pena de multa.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 5522402 - Págs. 3 a 5
):

A.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade em grau elevado, pois o acusado se utilizou de uma faca para ameaçar as vítimas, criando maior temor e aumento as chances de êxito na consumação do delito, razão pela qual considero esta circunstância desfavorável.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois em que pese possuir uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado, conforme CAC de fls. 32 do APF, esta será usada para caracterizar a reincidência na próxima fase.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois o réu não agiu com audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois não exorbitaram daquelas já implícitas no tipo penal.

As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável - CULPABILIDADE, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (condenação definitiva nos autos do processo n. 0003989-92.2011.8.14.0028). Considerando a posição sedimenta no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à compensação integral entre a confissão e a reincidência, curvo-me à citada orientação jurisprudencial e, uma vez operada a compensação, a pena permanece no patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição e de aumento de pena, pelo que fica o acusado JEOVANI LOPES DE SOUZA definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

B.

PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 11 (onze) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.2. DETRAÇÃO, REGIME INICIAL, ARTS. 44 e 77 DO CP, CUSTAS PROCESSUAIS.

Com base nos arts. 33, §2º, a do CP, levando em consideração a pena aplicada acima, assim como a reincidência do acusado, a exigir regime inicial mais gravoso, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado.

Na hipótese, ressalto que a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do acusado, notadamente porque foi agravado pela reincidência, aliado ao fato de que se mostra necessária a unificação das penas pelo juízo da execução. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o crime foi perpetrado com grave ameaça à vítima.

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput). Com esteio no art. 804 do CPP e na Lei Estadual n° 8.328/2015, isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a culpabilidade do agente, sendo válido lembrar que, nos termos da Súmula nº 17 Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
o magistrado se valeu de elementos externos ao tipo penal incriminador de roubo simples, devidamente comprovados nos autos, os quais evidenciam maior gravame na culpabilidade do recorrente, consubstanciados basicamente no emprego de uma arma branca para causar maior temor no ofendido e elevar as chances de êxito no crime (“
em grau elevado, pois o acusado se utilizou de uma faca para ameaçar as vítimas, criando maior temor e aumento as chances de êxito na consumação do delito, razão pela qual considero esta circunstância desfavorável
”)
.

Trago à lume, para melhor ilustrar, doutrina ventilada pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, o qual se enquadra na questão à época da ocorrência do crime:

“(...) A revogação do inciso I do § 2º se seguiu da inserção do § 2º - A, que, no inciso I, majora a pena se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Tem-se, portanto, que o legislador optou por excluir da abrangência da majorante os objetos que, embora possam ser utilizados para intimidar, não foram concebidos com esta finalidade.
Logo, não majora mais a pena do roubo o emprego de facas, estiletes, navalhas, cacos de vidro, etc., muito embora isso não signifique que a utilização desses objetos seja irrelevante. É sem dúvida mais grave que a conduta de quem, para roubar, utiliza uma faca em vez de apenas ameaçar verbalmente a vítima. E isso deve ser considerado pelo juiz no momento em que analisa as circunstâncias judiciais para aplicar a pena-base. (...)”

CUNHA, Rogério Sanches. Lei 13.654/18: Altera dispositivos relativos ao furto e ao roubo. Disponível em: http://meusitejuridico.com.br/2018/04/24/lei-13-65418-altera-dispositivos-relativos-ao-furto-eaoroubo/.

Assim, mantenho este vetor jurídico valorado negativamente.

Em razão desta valoração, a magistrada elevou a pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente cominada (4 a 10 anos de reclusão e 10 a 360 dias-multa), o que está de acordo com a orientação do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Logo, por tais motivos, entendo justa e proporcional a pena-base fixada pela juíza sentenciante em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, apenas firmando a pena de multa após a realização do critério trifásico, em 11 (onze) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte, que preleciona: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase, a magistrada acertadamente compensou de forma integral a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB)

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Na terceira fase, nada foi considerado, motivo que restou justa e proporcional, apta a prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena definitiva e concreta de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Quanto ao pedido de dispensa da penalidade de multa, este também deve ser rechaçado, por se tratar de sanção principal e cumulativa com a pena privativa de liberdade, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, de aplicação cogente, tem-se que ela não está na esfera de faculdade do julgador aplicá-la ou não.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Trata-se de uma imposição legal, sendo calibrada de acordo com o critério trifásico proporcionalmente e levando em conta as condições financeiras do agente, as quais devem ser direcionadas ao juízo das execuções, este mais apto a examiná-las.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o nego provimento, mantendo a sentença condenatória por seus próprios termos
.

É o voto.

Belém, 01/11/2023